Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-41.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-41.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SHEILA RODRIGUES - CPF: 014.638.561-64 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCLUSÃO DO JULGAMENTO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL
(DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).
A RELATORA E A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVERAM O RECURSO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOMPANHADO DO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E DO 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – MANUTENÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - A PARTIR DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, todo o empenho em desvendar a situação, a colaboração da Polícia Civil para comprovar a inocência da Apelante quanto às mensagens ofensivas enviadas de um telefone cadastrado em seu nome por terceiro, além da qualificação da Apelante como estudante, tenho que a reparação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II - Em relação aos danos morais a relatora e a 1ª Vogal mantiveram em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), enquanto que o 2º, 3º e 4º Vogal fixaram em R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

III - No dano moral, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação do valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000536-41.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SHEILA RODRIGUES em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na sentença recorrida, o Juiz Singular entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, imputando responsabilidade civil objetiva à empresa de telefonia, entendendo pela comprovação da inexistência de celebração de contrato de prestação de serviços de telefonia entre as partes demandantes, configuração do dano moral com a condenação de reparação no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10 % sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorre pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Sustenta que o montante fixado não levou em consideração a condição econômica da empresa Apelada e não coíbe a reincidência da prática ilícita.

Defende que em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é aquele que melhor atende situações como a do caso em apreço.

Reforça que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não atende aos objetivos pedagógicos, repressivos e preventivos da reparação por dano moral.

Assevera, ainda, que os valores insignificantes que vem sendo arbitrados pela Justiça nos casos de dano moral, como o apresentado, vem desestimulando as vítimas a buscarem guarida no Poder Judiciário enquanto os causadores do dano encontram vantagens na morosidade do trâmite processual e também com o ínfimo valor de condenações.

Assim, requer que o valor seja majorado para montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que a aplicação dos juros legais fixada na sentença está em desacordo com a Súmula 54 do STJ, e pretende a reforma da sentença para que incidam a partir do evento danoso.

Contrarrazões no Id 98541591, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que SHEILA RODRIGUES ajuizou Ação de Reparação por Dano Moral em face da TELEFONICA BRASIL S.A. por falha na prestação de serviço que lhe ocasionou dano, visto que, em 11/03/2018, terceiro adquiriu chip de celular em seu nome, cuja linha telefônica estava sendo utilizada para fins ilícitos.

A Apelante narrou, na petição inicial, que tomou conhecimento da situação por uma amiga que foi informada por um casal que estava recebendo mensagens ofensivas da autora, via aplicativo WhattsApp.

Após entrar em contato com o casal que confirmou a situação, a Apelante procurou a empresa de Telefonia Móvel, onde havia registro da aquisição do Chip em seu nome. Diante desse fato, registrou ocorrência perante a autoridade policial que já havia sido procurada pelo casal alvo das injúrias e, após investigações, pelas imagens das câmeras do estabelecimento comercial onde fora adquirido o chip, constatou que uma terceira pessoa se passara pela Apelante quando comprou o produto que estava sendo utilizado de forma ilícita.

Diante do constrangimento pelo qual passou, a Apelante ajuizou a Ação de Reparação para se ver indenizada pelo dano moral em desfavor da operadora de telefonia móvel, que alegou preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, inexistência de dano moral por ser mero aborrecimento da vida em sociedade.

O Juiz Sentenciante entendeu pela comprovação da inexistência de celebração do contrato de prestação de serviços entre as partes, configuração do dano moral indenizável, condenação no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da , além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10 % do valor da condenação.

Sem maiores delongas, as únicas questões devolvidas em grau de recurso são o valor da indenização por dano moral, que a Apelante requer majoração, e o marco inicial dos juros de mora.

Diante da situação fático-probatória, cumpre ressaltar que pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, configurado o dano moral, fixou-se reparação no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além, disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, todo o empenho em desvendar a situação, a colaboração da Polícia Civil para comprovar a inocência da Apelante quanto às mensagens ofensivas enviadas de um telefone cadastrado em seu nome por terceiro, além da qualificação da Apelante como estudante, tenho que a reparação no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende perfeitamente ao caso em exame, não existindo justificativa para a majoração do montante.

Aliás, o valor arbitrado encontra-se em conformidade com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas, como demonstra a jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM PESSOA DIVERSA - DESCONTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Diante da alegação do Autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o contrato acostado aos autos pela Instituição Financeira não se refere ao Autor da ação, mas a pessoa estranha à lide. Assim, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pelo Recorrente.

No que tange à indenização por danos morais, é cediço que deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ônus da sucumbência invertido. (N.U 0000353-28.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 02/11/2021). (sem negrito no original)

No que tange ao termo inicial para incidência dos juros de mora fixado na sentença, verifico que razão também não assiste à Apelante, visto que foi definido de acordo com entendimento recente da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que firmou o seguinte: no dano moral, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação do valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente a manifestação do douto causídico, bem como os argumentos da eminente relatora, e confesso que este caso difere de todos os outros que passaram por esta Câmara, segundo penso.

Ocorre que a TELEFONICA BRASIL S.A. vendeu um chip de celular para uma terceira pessoa, que passou a mandar mensagens de WhatsApp em nome do apelante.

Nesse contexto, entendo que pelo constrangimento causado à parte apelante, que foi acusada de ter enviado essas mensagens e pelas perturbações, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se irrisório para o pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, ouso divergir do voto da relatora e da Desa. Marilsen Andrade Addário, para, neste caso concreto, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVERAM O RECURSO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) O PROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUÓRUM, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINÍCIUS PICCINI NUNES, OAB/MT 25.086.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

O advogado Vinícius Piccini Nunes tem razão, porque essa questão do valor da indenização por dano moral é séria.

O Código de Defesa do Consumidor existe há décadas e o Judiciário condena essas empresas, mas o que elas fazem? Contabilizam esses valores pequenos e não procuram melhorar o serviço.

Há trinta anos as lesões são as mesmas, o descaso com o consumidor é o mesmo, porque compensa prestar um mau serviço, o Judiciário condena a um valor de quatro a cinco mil reais, e esse valor é contabilizado.

Então, acredito que precisamos pensar. O STJ tem a preocupação com a tal da indústria da indenização, mas é ela que trará o “cipó de aroeira” em cima desse pessoal que lesa impunimente os consumidores que pagam caríssimo por produtos e serviços ruins, e no fim, fica por isso mesmo.

Tomo esse caso como ponto de partida para repensar essa questão dos valores das indenizações.

Portanto, acompanho o voto divergente do Des. Sebastião de Moraes Filho, que elevou a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aliás, esse valor está na média que condenamos nesses casos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

O resultado do julgamento ficou da seguinte forma: Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 2º vogal.

Afianço a Vossas Excelências, inclusive ao Douto advogado Vinícius Piccini Nunes, que na forma do art. 94, §5º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça que diz: “Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.”, devemos contabilizar R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) que dividido por cinco é igual a R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Assim, fica a indenização por dano moral arbitrada em R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA NOS TERMOS DO ART. 94, §5º DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.